Tribunal: TJBA
Processo: 8000453-67.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000453-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CELESTE EMILIA COSTA GUERRA Advogado(s): JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, JOAO MARCOS TORRES LIMA GENEROSO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. ESTABILIDADE ECONÔMICA. GRATIFICAÇÃO POR COMPETÊNCIA (GPC). OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos simultaneamente por ambas as partes contra acórdão que concedeu parcialmente a ordem, sob o fundamento de omissão e contradição do julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Duas são as vertentes de estudo: (a) análise da suposta contradição no acórdão embargado, que determinou o reajuste da estabilidade econômica com base na variação do símbolo de cargo comissionado, enquanto o Estado da Bahia sustenta que a parcela foi incorporada em valor nominal e, portanto, sujeita apenas a reajustes gerais; e (b) verificação da apontada omissão quanto ao direito de opção da servidora aposentada de escolher entre a Gratificação por Competência (GPC) e a Gratificação por Regime de Tempo Integral (RTI), considerando a incompatibilidade legal entre as duas vantagens. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado não incorreu em contradição ao determinar o reajuste da estabilidade econômica. A legislação de regência estabelece expressamente que a vantagem será reajustada sempre que houver modificação no valor do símbolo em que foi fixada. 4. A incorporação da vantagem aos proventos da servidora, ainda que registrada por um valor monetário específico na data da aposentadoria, decorreu da aplicação de uma fórmula legal que toma o valor do símbolo como referencial. 5. Sendo assim, a atualização do valor do símbolo implica, por força da garantia constitucional da paridade, a necessária atualização da vantagem pessoal dela derivada, não havendo que se falar em violação aos Temas n.º 24 e 41 da Repercussão Geral, pois não se discute o regime jurídico em si, mas a correta aplicação das regras vigentes. 6. Inexiste omissão no julgado quanto ao direito de opção da servidora inativa. O art. 115, § 3º, da Lei Estadual 8.889/2003, que faculta a escolha entre a GPC e outras gratificações incompatíveis, direciona-se expressamente aos servidores que se encontravam em atividade na data de vigência da norma. 7. Sendo a Embargante aposentada em data anterior à edição da referida lei, a faculdade de opção não lhe é extensível. 8. Ressalta-se que o fundamento trazido pela embargante foi expressamente refutado no julgamento do mandado de segurança, não estando caracterizada, por conseguinte, a omissão. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. ____________ Dispositivos relevantes citados: EC 20/1998; Lei Estadual 6.677/1994, art. 92, § 2º; Lei Estadual 14.565/2023; Lei Estadual 8.889/2003, art. 115, §§ 2º, I, e 3º. Precedentes relevantes citados: Temas 24 e 41 do Supremo Tribunal Federal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ambos os litigantes, e o fazem de acordo com o voto do Relator. PRESIDENTE Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA